Tribunal: TJSP
Processo: 1087972-89.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*Embargos à execução – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Termo de confissão de dívida – Título executivo extrajudicial – Alegação de coação – Vício não evidenciado – Rejeição dos embargos – Decisão correta – Ratificação da sentença nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido, com majoração da verba honorária recursal.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000598330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087972-89.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TRANSWIRELESS SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA, é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087972-89.2017.8.26.0100 -Voto no 37531 - Amanda/Fabiane
VOTO No: 37551
APEL.No: 1087972-89.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : TRANSWIRELESS SERVIÇOS E TECONOLOGIA LTDA
APDO. : TELEFONICA BRASIL S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE GLOBAL
VILLAGE TELECOM LTDA)
*Embargos à execução
Cerceamento de defesa Não
ocorrência
Termo de confissão de dívida
Título
executivo extrajudicial Alegação de coação Vício não
evidenciado Rejeição dos embargos Decisão correta
Ratificação da sentença nos moldes do art. 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal Recurso improvido,
com majoração da verba honorária recursal.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
145/146,
que rejeitou os embargos à execução opostos por
TRANSWIRELESS SERVIÇOS E TECONOLOGIA LTDA contra
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA GVT.
Apela a embargante requerendo, preliminarmente, a
concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mais, afirma que houve
cerceamento de defesa, eis que era necessária a realização de dilação
probatória. Diz que o documento que embasou a execução é nulo, pois
firmado sob coação irresistível ante a ameaça de corte e que o contrato de
prestação de serviços sequer foi anexado aos autos. Busca a reforma do
decisum.
Após contrariedade, subiram os autos.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087972-89.2017.8.26.0100 -Voto no 37531 - Amanda/Fabiane
A fls. 190, foi indeferido o pedido de justiça gratuita,
concedendo-se prazo para o recolhimento do preparo recursal, o que foi
atendido pela apelante.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
A questão foi bem analisada em Primeiro Grau, não se
vislumbrando nenhum desacerto que mereça alteração por este E. Tribunal
de Justiça.
Trata-se de ação de execução ajuizada pela apelada em
face da apelante fundada em contrato de confissão de dívida.
De início, afasta-se a alegação de cerceamento de
defesa. Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a
prudente discrição do Magistrado no exame da necessidade ou não da
realização de provas, ante as circunstâncias de cada caso concreto.
A propósito:
"A jurisprudência do STJ é no sentido de que o
julgamento antecipado da lide (artigo 330, inciso I, parte final, do CPC) não
configura cerceamento de defesa, quando constatada a existência de provas
suficientes para o convencimento do magistrado. Nesse contexto, a revisão do
entendimento acerca da suficiência dos elementos probatórios constantes dos
autos esbarra no óbice estabelecido na Súmula 7/STJ.” (STJ - 4a Turma, AgRg
no AREsp 131338/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 25/09/2012, DJe 03/10/2012).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087972-89.2017.8.26.0100 -Voto no 37531 - Amanda/Fabiane
A prova se destina ao Juiz, portanto, cabe a ele decidir
acerca de sua pertinência que, no caso, mostrou-se e mostra-se
desnecessária, diante da documentação apresentada, que é suficiente para
formar convencimento.
No mais, não há dúvidas de que o contrato de confissão
de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas constitui título hábil a
lastrear o processo de execução, nos termos do art. 784, II, do NCPC,
representando obrigação líquida, certa e exigível.
Outrossim, como bem observado pela d. Magistrada de
piso, não há o que se discutir sobre a existência da dívida ou que o serviço
não foi prestado pela embargada. O título supera todas essas questões, se
reveste de executoriedade. Qualquer que seja a obrigação definida no
contrato poderá ser exigida diretamente pelo processo de execução.
Nestes embargos, limita-se a alegar que a embargada
não comprovou que prestou os serviços, sem, contudo, questionar o título
em si. Patente que prevalece o que está no título, no qual a embargante
reconheceu, de forma válida e idônea, que os serviços foram prestados e
que é devedora. Não pode a parte simplesmente alegar que desconhece o
valor cobrado no título para fazer a dívida desaparecer.”
Além disso, não há qualquer indício que ampare a
alegação de coação, não se vislumbrando a existência de atos contrários à
vontade da apelante.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087972-89.2017.8.26.0100 -Voto no 37531 - Amanda/Fabiane
Em suma, observa-se que a rejeição dos embargos era
mesmo de rigor, nada havendo para ser alterado na r. sentença, ora mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nos moldes do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal, ratifica-se a r. decisão monocrática e nega-se
provimento ao recurso. Em observância ao disposto no art. 85, §§ 1° e 11
do NCPC e, tendo em vista que a MM. Juíza a quo arbitrou os honorários
advocatícios em R$ 5.000,00, ficam eles majorados para R$ 5.500,00, em
razão do trabalho adicional realizado em sede recursal.
SOUZA LOPES
Relator